Tribunal: STF
Processo: HC 203367
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. OFÍCIOS ORIUNDOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL. SOLICITAÇÃO DE ENVIO DE CÓPIAS. DEFERIMENTO. 



    1. Neste habeas corpus, proferi decisão em 20/05/2022 concedendo a ordem para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal em relação ao processo-crime nº 2013.01.1.122374-3, no qual consta como réu o paciente José Roberto Arruda, declarando-se nulos os atos praticados pela Justiça comum do Distrito Federal.. 



    2. Contra essa decisão o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, mediante a Petição/STF nº 39.024/2022, protocolou agravo regimental (e-doc. 38), o qual se está pendente de análise. 



    3. Em seguida, em 26/05/2022, deixei de acolher embargos de declaração protocolados pelos impetrantes, porém, conhecendo-os como habeas corpus, de ofício, deferi a ordem para, em complemento ao citado pronunciamento, reconhecer a competência da Justiça Eleitoral também com relação ao processo-crime nº 2013.01.1.188163-3, com as mesmas consequências processuais consignadas na decisão anterior. 



    4. Também em face dessa última decisão, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, mediante a Petição STF nº 42.410/2022, protocolou agravo regimental (e-doc. 51), ainda não apreciado pelo Colegiado. 



    5. A Procuradoria-Geral da República, mediante as Petições STF nº 39.397/2022 (e-doc. 40) e nº 40.101/2022 (e-doc. 48), declarou-se ciente dos mencionados pronunciamentos, sem, contudo apresentar manifestação de inconformismo. 



    6. Estabelecidos tais contornos, observo que o Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, por meio dos Ofícios nº 126/2023 (e-doc. 59) e nº 140/2023 (e-doc. 60), informa que o processo-crime nº 2013.01.1.188163-3, originário da 7ª Vara Criminal de Brasília/DF, foi reautuado sob o n° 0600132-35.2022.6.07.0001, ao passo que o de nº 2013.01.1.122374-3, foi reautuado sob o nº 0600005-33.2023.6.07.0011. 



    7. Aduz, no tocante ao processo nº 0600005-33.2023.6.07.0011, que o Ministério Público Eleitoral requereu a extinção de punibilidade do acusado, com base nos arts. 107, inc. IV, 109, inc. III, e 119, todos do Código Penal, e arts. 287 e 350 do Código Eleitoral, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva em 28/10/2021. 



    8. Solicita, ademais, o envio de cópia dos agravos regimentais interpostos pela “Procuradoria-Geral da República” em decorrência das mencionadas decisões que reconheceram a competência da Justiça especializada. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    9. Constata-se que não houve, nestes autos, a interposição de agravo regimental por parte da Procuradoria-Geral da República, a qual, consoante destacado, protocolou manifestações declarando-se ciente dos mencionados pronunciamentos, sem formalizar recursos. 



    10. Contudo, ante a existência de incidentes recursais formalizados pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, voltados contra as decisões por mim proferidas em 20/05/2022 e 26/05/2023, que parecem ser o objeto da solicitação do Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, acolho o requerimento de envio de cópias dos agravos regimentais (e-docs. 38 e 51), para fins de instrução dos processos nº 2013.01.1.188163-3, reautuado sob o n° 0600132-35.2022.6.07.0001, e nº 2013.01.1.122374-3, reautuado sob o nº 0600005-33.2023.6.07.0011.



    À Secretaria Judiciária para o implemento da providência, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator